Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-61.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de imóvel. Ação de resolução contratual. Parcial procedência para declarar rescindido o contrato, determinando a restituição dos valores pagos, com retenção do sinal. Irresignação da ré.

Incidência de legislação específica sobre alienação fiduciária que impede a declaração judicial de rescisão. Descabimento. Vendedora que se confunde com a credora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de imóvel. Ação de resolução contratual. Parcial procedência para declarar rescindido o contrato, determinando a restituição dos valores pagos, com retenção do sinal. Irresignação da ré.

Incidência de legislação específica sobre alienação fiduciária que impede a declaração judicial de rescisão. Descabimento. Vendedora que se confunde com a credora fiduciária. Opção de venda nesta modalidade que visa burlar a jurisprudência pátria de obrigatoriedade de devolução de valores pagos ao comprador em caso de resolução contratual. Exegese da Súmula 1 deste E. TJSP e da Súmula 543, do A. STJ.

Aplicação das retenções previstas contratualmente. Descabimento. Cláusula penal que prevê retenção integral do sinal, acrescido de 10% do valor do imóvel. Montante que importaria em desvantagem excessiva ao consumidor e enriquecimento ilícito da vendedora. Retenção apenas do sinal que também importa desequilíbrio contratual e prejuízo, neste caso à empreendedora. Ao analisar o valor a ser retido, deve-se levar em conta que a vendedora arcará com os custos administrativos e publicitários, bem como demandará tempo até que recomercialize o bem. Fixação no importe único de 20% sobre os valores pagos (parcelas e sinal) que se mostra mais compatível com o caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Retenção majorada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.